Tribunal: TJES
Processo: 0012121-77.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Interpretação / Revisão de Contrato; Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012121-77.2013.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE ANTONIO VICTOR DE OLIVEIRA
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012121-77.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO VICTOR DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA PERIN GAVA - ES12929
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por contra sentença proferida nos autos do processo nº 0012121-77.2013.8.08.0011, em trâmite na 3ª Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em suma, extinguiu o feito na forma do art. 924, inciso III, do CPC, diante da satisfação da obrigação.

Diante da motivação adotada na sentença, bem como das razões articuladas no recurso, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar se houve a satisfação do valor devido.

Dispõe o art. 924, inciso III, do CPC que se extingue a execução quando a obrigação for satisfeita.

Compulsando os autos, verifico que o dispositivo da sentença e da decisão monocrática que julgou a respectiva apelação, que se pretende o cumprimento, condenaram a apelada ao pagamento ou abatimento do saldo devedor referente às cobranças por registro de contrato, avaliação do bem e seguro proteção financeira.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, pelas razões já explicitadas acima, exclusivamente para o fim de declarar a nulidade da cláusula que estabeleceu a
cobrança de registro de contrato
e
avaliação do bem
, R$ 236,9 1 (duzentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos) e R$ 317,00 (trezentos e dezessete reais), respectivamente, de forma simples, com o consequente abatimento deste valor no saldo remanescente, caso apurado em fase oportuna. Entrementes, desde que o contrato já esteja quitado, deve promover a restituição da tarifa em questão, corrigida monetariamente desde o desembolso ou vencimento e com juros de mora a partir da citação.

Via de consequência, EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil.

Mercê de
sucumbência mínima do réu
, condeno exclusivamente o autor a suportar custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 20, §3º, do Código de Processo Civil, entrementes, suspendo a exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita, f. 54.

Quanto à apelação adesiva, CONHEÇO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar parte da sentença, no que tange ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança de seguro proteção financeira. Mantenho a sentença nos demais termos, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.

Com a descida dos autos, a parte apelada efetuou o pagamento do valor da condenação, no importe de R$ 1.424,89.

Apesar do referido pagamento, o apelante pleiteou o cumprimento da sentença no valor de R$ 2.804,13, conforme petição 306/307.

A fim de alertar o apelante sobre o referido depósito, o juiz de origem determinou a sua intimação para ciência, momento em que houve o requerimento da expedição de alvará do referido valor incontroverso e requereu o cumprimento da sentença pelo saldo remanescente, ao qual atribuiu a quantia de R$ 1.522,08 (fls. 313).

Às fls. 315/317 acolheu-se referido requerimento, com a intimação da parte apelada para efetuar o pagamento do aludido débito, R$ 1.522,08.

Devidamente intimado, a parte apelada efetuou o pagamento no valor de R$ 1.654,45, de acordo com comprovante de fls. 321/323.

Por fim, o apelante teve ciência do aludido depósito e requereu a expedição do valor, ao qual atribuiu a natureza de incontroverso.

Diante disso, o juízo de origem proferiu a sentença ora recorrida, na forma do art. 794, inciso I, do CPC, diante da satisfação da obrigação.

Como se pode notar, a insurgência do apelante não encontra fundamento, na medida em que houve a integral satisfação do débito, objeto do cumprimento de sentença, não havendo se falar em saldo remanescente de R$ 1.297,11.

Oportuno ressaltar, ainda, que de uma análise mais atenta do primeiro depósito efetuado pela parte apelada, é possível verificar que houve pagamento a título de honorários sucumbenciais, apesar de não haver tal condenação dos dispositivos da sentença, tampouco na decisão monocrática em grau recurso. Ou seja, não houve pagamento a menor.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. ART. 794, INCISO I, CPC. CORRETA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Compulsando os autos, verifico que o dispositivo da sentença e da decisão monocrática que julgou a respectiva apelação, que se pretende o cumprimento, condenaram a apelada ao pagamento ou abatimento do saldo devedor referente às cobranças por registro de contrato, avaliação do bem e seguro proteção financeira.
2.
Com a descida dos autos, a parte apelada efetuou o pagamento do valor da condenação, no importe de R$ 1.424,89. Apesar do referido pagamento, o apelante pleiteou o cumprimento da sentença no valor de R$ 2.804,13, conforme petição 306/307. A fim de alertar o apelante sobre o referido depósito, o juiz de origem determinou a sua intimação para ciência, momento em que houve o requerimento da expedição de alvará do referido valor incontroverso e requereu o cumprimento da sentença pelo saldo remanescente, ao qual atribuiu a quantia de R$ 1.522,08 (fls. 313). Às fls. 315/317 acolheu-se referido requerimento, com a intimação da parte apelada para efetuar o pagamento do aludido débito, R$ 1.522,08. Devidamente intimado, a parte apelada efetuou o pagamento no valor de R$ 1.654,45, de acordo com comprovante de fls. 321/323. Por fim, o apelante teve ciência do aludido depósito e requereu a expedição do valor, ao qual atribuiu a natureza de incontroverso. Diante disso, o juízo de origem proferiu a sentença ora recorrida, na forma do art. 794, inciso I, do CPC, diante da satisfação da obrigação.
3.
Como se pode notar, a insurgência do apelante não encontra fundamento, na medida em que houve a integral satisfação do débito, objeto do cumprimento de sentença, não havendo se falar em saldo remanescente de R$ 1.297,11.
4.
Oportuno ressaltar, ainda, que de uma análise mais atenta do primeiro depósito efetuado pela parte apelada, é possível verificar que houve pagamento a título de honorários sucumbenciais, apesar de não haver tal condenação dos dispositivos da sentença, tampouco na decisão monocrática em grau recurso. Ou seja, não houve pagamento a menor.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.